Tribunal: TJDFT
Processo: 0720040-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM ADAPTADOR DE TOMADA E FONES DE OUVIDO. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 39 TUJ. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as requeridas a pagarem ao autor a quantia de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais) relativos ao carregador Apple, com as devidas correções e atualizações.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Sem contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. Na origem, narra o autor que adquiriu um aparelho de celular modelo iPhone 13, pelo valor de R$ 5.256,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta e seis reais), sendo que o aparelho veio com cabo USB-C, entretanto, sem o carregador USB-C de 20W. Acrescentou que, sabendo de seus direitos como consumidor, questionou a primeira requerida se não receberia o carregador de forma gratuita, tendo recebido como resposta que a empresa nada poderia fazer. Requereu a devolução da quantia cobrada indevidamente pela aquisição do carregador USB-C 20W, no valor de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais), além do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
6. Acerca do tema objeto dos presentes autos, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais editou a Súmula no 39, que assim dispõe: “A venda de smartphone desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem – carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva.”
7. No caso dos autos, o fornecedor cumpriu sua obrigação de prestar informação adequada quanto à ausência do carregador, já que foi amplamente divulgado na mídia, além de anunciado de forma expressa no site e na caixa do produto, que o adaptador de tomada não consta no conteúdo adquirido, mas tão somente o cabo USB-C.
8. Assim, não se evidencia nos autos violação ao art. 39, I, do CDC, uma vez que a informação foi amplamente divulgada, cabendo ao consumidor a escolha do produto que melhor lhe atende. Não há, no caso, violação de direito básico do consumidor ou prática abusiva capaz de ensejar indenização por danos materiais, em especial pelo fornecimento de adaptadores compatíveis por outros fabricantes. Precedente: (Acórdão 1768440, 07183169720238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.